Tribunal: STF
Processo: HC 264121
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO CONCEDIDA A CORRÉUS. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 218.066/RS (e-doc. 18, p. 152-160).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com outros 18 corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). Em 09/08/2023, o juízo de origem, atendendo a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente (e-doc. 19) e, em 25/07/2024, substituiu a custódia por cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico (e-doc. 4).



    4. A defesa postulou a concessão de liberdade provisória, com a revogação das medidas cautelares alternativas impostas, contudo, o pedido foi indeferido, ocasião em que o magistrado delimitou o perímetro de monitoramento eletrônico (e-doc. 13).



    5. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 18, p. 54-57). Contra o acórdão, recorreu-se ao STJ, resultando o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas cautelares. Aduzem que a medida, em razão da restrição de deslocamento imposta, causa prejuízos à rotina do filho menor da paciente. Alegam o excesso de prazo do monitoramento eletrônico por culpa exclusiva do juízo. Sustentam que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa ao conceder liberdade provisória a dois corréus, de modo que, uma vez constatado tal excesso em relação a alguns acusados, seus efeitos devem se estender a todos, por estarem submetidos ao mesmo rito processual.



    7. Requerem, no âmbito liminar, a revogação do monitoramento eletrônico imposto à paciente ou a ampliação do perímetro de deslocamento para a cidade de Porto Alegre/RS. No mérito, requerem a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de afastamento das medidas cautelares impostas à paciente, entendeu que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a imposição do monitoramento eletrônico e assentou ser a situação da paciente diversa da dos corréus. Eis o que constou do pronunciamento:



    “1. Do pedido de liberdade provisória com revogação das medidas alternativas anteriormente impostas:



    Em decisão prolatada no dia 25/07/2024, restou acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1. apresentação trimestral em juízo para informar o endereço e justificar as atividades; 2. monitoramento eletrônico (390.1).



    Inicialmente, registro que não merece acolhimento o argumento defensivo de que, em razão da liberdade provisória concedida a outros corréus (428.1), deve este Juízo conferir tratamento isonômico à denunciada DÉBORA SANTOS BRAGÉ DOS SANTOS.



    Ocorre que, naquela oportunidade, analisando especificamente a situação, o Magistrado prolator da decisão consignou, expressamente, a existência de outras prisões em relação aos corréus, mencionando que, mesmo com a concessão da liberdade provisória, sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão, restaria devidamente acautelada a ordem pública, como se verifica, inclusive, do trecho abaixo colacionado:



    [...] Ademais, o acusado FAGNER cumpre pena em regime fechado (Execução 0026650- 45.2016.8.21.0008) e LUIS FERNANDO está transferido temporariamente ao sistema penitenciário federal (Execução 0800947-98.2019.4.05.8400) e responde preso às ações penais n. 5016872-16.2018.8.21.0001 e 5009186-23.2021.8.21.0015, de modo entendo devidamente acautelada a ordem pública e assegurada a aplicação da lei penal. Diante disso, a fim de conferir tratamento isonômico aos réus, reconheço o excesso de prazo nestes autos. [...]



    Logo, não há como ser conferido o mesmo tratamento a situações concretas nitidamente distintas.



    Além disso, quanto à tese de excesso de prazo, melhor sorte não assiste à defesa técnica, já que se trata de feito criminal extremamente complexo, com elevado número de denunciados, não se constatando qualquer ilegalidade no período transcorrido desde a decisão prolatada em 25/07/2024.



    No mais, não se verifica qualquer alteração no panorama fático-probatório que possa ensejar a revogação das duas medidas cautelares diversas da prisão impostas à acusada (apresentação trimestral em juízo e monitoramento eletrônico), as quais, inclusive, não podem ser caracterizadas como medidas de elevado grau de limitação à liberdade da ré.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento defensivo, restando mantidas as medidas alternativas de 1. apresentação trimestral em juízo para informar o endereço e justificar as atividades; 2. monitoramento eletrônico.



    2. Da delimitação do monitoramento eletrônico:



    Da leitura da decisão do evento 390.1, constata-se que não houve delimitação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Assim, FIXO o perímetro de trânsito como da residência ao local de trabalho, bem como da residência ao Fórum Central I de Porto Alegre, e vice-versa, tendo como base os seguintes endereços fornecidos nos autos:



    Residência (389.8): Rua F Fátima Pinto, 351, Bom Jesus, Porto Alegre/RS, CEP: 91420080.



    Local de trabalho (389.11): Av. Protásio Alves, 6948, Porto Alegre/RS.” (e-doc. 13, p. 1-2, grifos nossos)



    9. Ao apreciar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça concluiu pela adequada fundamentação da medida de monitoração eletrônica, afastando a alegação de excesso de prazo em sua manutenção, bem como ratificou o entendimento quanto à distinção da situação da paciente em relação aos corréus que obtiveram a revogação da prisão. Confira-se:



    “Conforme pontuado na decisão liminar, a origem entendeu pela manutenção das cautelares diversas da prisão à paciente, o que, ao menos por ora, entendo acertado.



    As cautelares da espécie mencionada se submetem às hipóteses previstas no art. 282, do CPP, dentre elas, quando necessárias para evitar a prática de infrações penais.



    Desta forma, entendo que, diante das especificidades do caso, em especial diante do contexto de associação ao tráfico relacionada à facção criminosa (1.1), as medidas cautelares diversas aplicadas mostram-se adequadas, não se mostrando a monitoração eletrônica desproporcional, mas, ao contrário, compatível com a cautelaridade necessária.



    No ponto aludido, em que pese tenha rechaçada a delimitação do perímetro imposto na decisão impugnada, entendo que a decisão liminar deve ser retificada.



    Conforme destacado pelo Ministério Público, quando impostas as medidas cautelares diversas, não foi delimitada a zona de monitoramento eletrônico, sendo esta somente fixada por meio da decisão impugnada.



    Ou seja, não houve, no caso, restrição de zona, mas sim o necessário estabelecimento desta para conferir efetividade à cautelar de monitoração eletrônica.



    Sendo assim, não reputo existente nenhuma ilegalidade quanto à manutenção, bem como em relação à imposição da delimitação do perímetro.



    Também não merce prosperar o pedido de extensão de efeitos formulado na medida em que, malgrado o juízo originário outrora tenha reconhecido o acautelamento da ordem pública, em razão da denúncia ter sido oferecida há 8 meses, por delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, sem previsão para a realização da instrução em data próxima, quando concedeu a liberdade provisória aos acusados Emerson e Luís Fernando, conforme pontuado na decisão atacada, tal situação não se equipara à da paciente Débora, para fins de extensão de seus efeitos (428.1). Explico.



    A decisão não revogou a prisão preventiva dos corréus unicamente em razão do excesso de prazo na formação da culpa, em si, mas sim porque os réus se encontram com demais prisões preventivas vigentes, de modo que, mesmo sem a adoção de medidas cautelares diversas, a ordem pública estaria garantida, ao longo da instrução criminal.



    Outrossim, em relação ao alegado excesso de prazo, entendo, inicialmente, que não assiste razão à impetrante, pois a paciente encontra-se em liberdade provisória, mesmo que mediante condições.



    Se não bastasse tal fato, trata-se de ação penal complexa, que diz respeito à associação para o tráfico, tendo 19 réus no polo passivo, a qual se encontra com audiência de instrução e julgamento agendada para 24/07/2025, recebendo o feito, portanto, correto impulsionamento.



    Sobre o assunto, o STJ manifestou-se no seguinte sentido: ‘Segundo o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso’. STJ; RHC 122.578; Proc. 2020/0003705-6; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/02/2020; DJE 21/02/2020.” (e-doc. 18, p. 55-56, grifos nossos)



    10. O STJ, no ato ora impugnado, adotou idêntica visão. Veja-se o seguinte trecho:



    “Diferentemente do que argui a defesa, observa-se que a colocação da recorrente sob monitoramento eletrônico está suficientemente fundada na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade do fato a ela atribuída - segundo se infere, ela seria integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo ‘responsável pelo transporte, distribuição e armazenamento de entorpecentes, incumbida de guardar a droga em quantidade e viabilizar sua entrega para posterior fracionamento e distribuição às diversas gerências de 'boca' do tráfico’.



    Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que ‘diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. É certo que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015)



    No caso, embora o monitoramento da recorrente perdure há aproximadamente 12 meses, verifica-se que o processo observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos processuais em tempo oportuno, considerando-se a complexidade do feito, que investiga crimes graves, e a pluralidade de réus (19), patrocinados por defesas distintas, com a necessidade de realização de diversas diligências.



    É o que se extrai das informações prestadas pelo Juízo processante:



    4. Em 30.03.2022, o Ministério Público denunciou DÉBORA SANTOS BRAGÉ DOS SANTOS e demais corréus como incursos nas sanções do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal pela prática de fato delituoso ocorrido entre 05.07.2022 e 17.10.2023 (1.1).



    5. Em 09.08.2023, após representação pela Delegacia de Polícia de Investigações de Crimes Carcerários, foi decretada a prisão preventiva da acusada, com fulcro na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (37.1).



    6. A denúncia foi recebida em 18.12.2023 (5.1). Esgotadas as diligências para localização da ré, determinada a cisão processual com citação editalícia.



    7. Instaurada nova ação penal sob o nº 5085908-38.2024.8.21.0001, a ré compareceu espontaneamente ao Balcão Virtual, oportunidade em que foi citada virtualmente (292.1).



    8. Em 14.07.2025, foi requerida a liberdade provisória da acusada (305.1).



    9. Em 25.07.2024, foi deferida a reinclusão da ré na ação originária (5261187- 72.2023.8.21.0001), bem como a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão consistentes em (i) apresentação trimestral em juízo para informar o endereço e justificar as atividades e (ii) monitoramento eletrônico. (313.1).



    10. Em 26.07.2024, Débora apresentou resposta à acusação. Suscitou, em síntese, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, com fulcro no art. 395, III c/c art. 157 do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu o desentranhamento das provas obtidas a partir da prisão da denunciada (02.03.2023), vinculadas ao Inquérito Policial nº 5034861-59.2023.8.21.0001 (394.1).



    11. Verificada a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, afastadas as hipóteses de rejeição da denúncia e absolvição sumária; quanto às demais alegações defensivas, confundiam-se com o mérito, motivo pelo qual foi determinada a análise em momento oportuno e o prosseguimento da instrução processual (428.1).



    12. Em 30.08.2024, a Defesa de Débora impetrou Habeas Corpus (5246078- 36.2024.8.21.7000) em favor da paciente, requerendo o trancamento da ação penal por falta de justa causa, com fulcro no art. 157 e 648, I, do Código de Processo Penal. Alternativamente, suscitou a determinação do desentranhamento das provas relacionadas ao Inquérito Policial nº 5034861- 59.2023.8.21.0001, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada, reconhecidas ilegais no Habeas Corpus nº 5297872-33.2023.8.21.7000. O juízo da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre foi apontado como autoridade coautora.



    13. Em 11.09.2024, o Procurador de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem do writ (11.1).



    14. Em 28.10.2024, a Egrégia 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem de Habeas Corpus, para fins de ser determinado o desentranhamento das provas reconhecidas como ilegais quando do julgamento do HC nº 5297872- 33.2023.8.21.7000 (20.2).



    15. Em 14.11.2024, a Defesa Constituída impetrou Recurso Ordinário Constitucional, com pedido de liminar, requerendo o trancamento da ação penal, com fulcro nos arts. 157 e 648, I, do Código de Processo Penal (26.1).



    16. Em 02.12.2024, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (33.1)



    17. Em 05.12.2024, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar (39.11).



    18. Em 03.01.2025, a Procuradora Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (39.16)



    19. Em 10.02.2025, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao ROC (39.19).



    20. Em 18.02.2025, a Defesa Constituída interpôs Agravo Regimental em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Ordinário. Suscitou, em síntese, o provimento do Habeas Corpus, com a determinação de trancamento da ação penal, com fulcro nos artigos 157 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal com relação à recorrente (39.24).



    21. Em 12.03.2025, a Defesa Constituída postulou a concessão de liberdade provisória à ré, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, a revogação das medidas alternativas impostas, determinando-se a retirada da tornozeleira eletrônica (864.1).



    22. Em 13.03.2025, este juízo indeferiu o requerimento defensivo, decidindo pela manutenção das medidas alternativas de (i) apresentação trimestral em juízo para informar o endereço e justificar as atividades e (ii) monitoramento eletrônico, com fixação de perímetro de trânsito como ‘da residência ao local de trabalho, bem como da residência ao Fórum Central I de Porto Alegre, e vice-versa’ (870.1).



    23. Em 17.03.2025, a Defesa Constituída impetrou novo Habeas Corpus (5064876- 92.2025.8.21.7000), com pedido de liminar, para requerer a concessão de liberdade provisória à paciente, com fulcro no art. 316, do CPP, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, com a consequente revogação do monitoramento eletrônico imposto; alternativamente, a concessão de liminar para cassar a decisão que delimitou o monitoramento eletrônico, passando a constar a cidade de Porto Alegre como perímetro para deslocamento, já que ausente fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF. No mérito, requereu, igualmente, o reconhecimento da existência de constrangimento ilegal para conceder a liberdade provisória, com fulcro no art. 316, do CPP, com a consequente revogação do monitoramento eletrônico; alternativamente, a cassação da decisão que delimitou o monitoramento eletrônico. Este juízo foi apontado como autoridade coautora (1.1).



    24. Em 07.05.2025, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Regimental (39.34).



    25. Em 17.03.2025, a Egrégia 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deferiu parcialmente a liminar postulada, determinando a ampliação da zona de monitoramento eletrônico aos moldes originários (5.1).



    26. Em 27.03.2025, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, a denegação da ordem (12.1).



    27. Em 26.05.2025, a Egrégia 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus (20.2).



    28. Em 06.06.2025, a Defesa Constituída impetrou Recurso Ordinário Constitucional, com pedido de liminar, requerendo a concessão de liberdade provisória à paciente, com fulcro no art. 316, do CPP, bem como a revogação do monitoramento eletrônico, ante o excesso de prazo para formação da culpa; alternativamente, a concessão da liminar para fixação de perímetro para deslocamento na cidade de Porto Alegre como perímetro para deslocamento. No mérito, da mesma forma, o provimento do ROC para determinar a liberdade provisória, com fulcro no art. 316, do CPP, bem como a revogação do monitoramento eletrônico; ou, a fixação de perímetro para deslocamento na cidade de Porto Alegre (27.1).



    29. Em 16.06.2025, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Ordinário (34.1).



    30. Em 17.06.2025, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar.’ (eSTJ, fls. 99-101)



    Portanto, o monitoramento eletrônico se mostra adequado ao caso - diante da motivação apresentada em sua determinação -, assim como não há se falar em excesso, uma vez que a medida está sendo revisada periodicamente.



    Com efeito, o período transcorrido até o momento não demonstra mora desarrazoada, tampouco é possível extrair dos autos qualquer indício de que o juízo age de forma a alongar o feito por tempo além do necessário, ou que há ilegalidade na hipótese em apreço que justifique a revisão da medida.



    Quanto aos pleitos de afrouxamento do perímetro de vigilância do monitoramento e de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor dos corréus, o Tribunal Estadual dispôs o que se segue:



    ‘No ponto aludido, em que pese tenha rechaçada a delimitação do perímetro imposto na decisão impugnada, entendo que a decisão liminar deve ser retificada.



    Conforme destacado pelo Ministério Público, quando impostas as medidas cautelares diversas, não foi delimitada a zona de monitoramento eletrônico, sendo esta somente fixada por meio da decisão impugnada.



    Ou seja, não houve, no caso, restrição de zona, mas sim o necessário estabelecimento desta para conferir efetividade à cautelar de monitoração eletrônica. Sendo assim, não reputo existente nenhuma ilegalidade quanto à manutenção, bem como em relação à imposição da delimitação do perímetro.



    Também não merce prosperar o pedido de extensão de efeitos formulado na medida em que, malgrado o juízo originário outrora tenha reconhecido o acautelamento da ordem pública, em razão da denúncia ter sido oferecida há 8 meses, por delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, sem previsão para a realização da instrução em data próxima, quando concedeu a liberdade provisória aos acusados Emerson e Luís Fernando, conforme pontuado na decisão atacada, tal situação não se equipara à da paciente Débora, para fins de extensão de seus efeitos (428.1). Explico.



    A decisão não revogou a prisão preventiva dos corréus unicamente em razão do excesso de prazo na formação da culpa, em si, mas sim porque os réus se encontram com demais prisões preventivas vigentes, de modo que, mesmo sem a adoção de medidas cautelares diversas, a ordem pública estaria garantida, ao longo da instrução criminal.’ (e-STJ, fls. 53-55)



    Conforme posto, o órgão colegiado entendeu que não houve enrijecimento do perímetro de monitoração eletrônica, uma vez que não havia sido fixado o limite da vigilância até esse momento. Não houve, pois, restrição de zona, mas apenas delimitação do perímetro.



    Ainda, entendeu que os acusados paradigmas e a recorrente não estão em situação fática processual idênticas, visto que aqueles se encontram com as prisões preventivas vigentes, o que impede a extensão pleiteada.



    Infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal Estadual enseja revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 18, p. 154-159, grifos nossos)



    11. Estabelecidas as balizas referentes aos pronunciamentos proferidos nas instâncias antecedentes, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.  



    12. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.  



    13. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).  



    14. No caso em análise, a negativa de afastamento da restrição foi fundamentada na premissa de que persistem os motivos que originalmente a justificaram.



    15. O Juízo de origem, atento aos pressupostos e requisitos das medidas cautelares, entendeu por bem substituir a preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais se inclui a monitoração eletrônica. Nesse contexto, observa-se que, embora persista a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, concluiu-se que tais objetivos podem ser alcançados por meio de medidas menos gravosas do que a segregação cautelar. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas (CPP, art. 282). 2. A imposição das cautelares está baseada em fatos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada ao paciente, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 226.381 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2023, p. 12/05/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC n° 236.051 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024; grifos nossos).



    16. Tampouco se verifica excesso de prazo na imposição da medida cautelar. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo-crime — a refletir na prisão preventiva ou na manutenção de cautelar diversa —, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo a contagem do prazo para a conclusão do processo global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    17. No caso, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de ação penal complexa, com múltiplos réus, patrocinados por defesas distintas, e imputações por crime grave (associação para o tráfico), com a necessidade de realização de diversas diligências. Não se evidencia desídia por parte do Juízo a quo. Diante desse panorama, não se constata qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    18. Por fim, as instâncias antecedentes entenderam que a paciente não se encontra em idêntica situação fática à dos corréu beneficiados com a revogação da prisão cautelar. Assentaram que a revogação da prisão preventiva dos corréus não se deu exclusivamente em razão do excesso de prazo na formação da culpa, mas também porque os réus possuem outras prisões preventivas em vigor, de modo que, mesmo sem a imposição de medidas cautelares diversas, a ordem pública permaneceria resguardada ao longo da instrução criminal.



    19. Também não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida no ponto. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Diante das premissas assentadas pelas instâncias antecedentes, não é possível concluir que a ora paciente se encontra em situação idêntica àquela em que se achava os corréus.



    20. Além disso, não há como divergir do entendimento das instâncias anteriores quanto à existência dessa identidade de circunstâncias, uma vez que o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “Agrav